Tribunal: STF
Processo: HC 245901
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a nulidade de provas e, subsidiariamente, a revisão da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido de nulidade da medida de busca domiciliar, já que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer da matéria por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    4. Para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da nulidade dos elementos de informação colhidos no momento da prisão, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual. 



    5. Pena-base devidamente fundamentada, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo “em razão da apreensão de mais de meio quilograma de cocaína em forma de crack, distribuídos em 344 porções individuais, além de uma porção em forma de tijolo”. 



    6. O exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    7. A circunstância especial de o paciente ser reincidente, aliada à quantidade de entorpecente apreendido, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal.



    8. Não há possibilidade, no que tange ao pleito de restituição de bens ou de valores apreendidos, de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que possa vir a justificar a concessão da ordem. Dessa forma, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.